Tribunal: CARF
Processo: 11080.730391/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730391/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
DAVID GUASPARI BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Mantém-se a glosa da despesa
médica referente à aquisição de aparelho auditivo, por absoluta falta de
previsão legal para sua dedução na declaração de ajuste anual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730391/2012-14
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730391/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesa com Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Porto Alegre, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi apurado imposto suplementar
no valor de R$ 67,22, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesas de Instrução. A glosa do valor de R$ 263,30,
correspondente à dedução indevida a título de despesa de instrução, foi efetuada por
falta de comprovação e/ou previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 16.686,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal. Complementação dos fatos:
Glosa despesa médica declarada para Widex Porto Alegre Aparelhos Auditivos
Ltda de R$ 16.686,00 por falta de previsão legal para dedução.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 25/07/2012 (fl. 42) e,
em 15/08/2012, apresentou a Impugnação (fls. 02/07) alegando, em síntese, que:
- lançou como despesa médica a aquisição de aparelhos auditivos, no valor total de R$
16.686,00, conforme nota fiscal de venda anexa emitida pela empresa Widex Porto
Alegre Aparelhos Auditivos Ltda;
- é diagnosticado como portador de disacusia neurossensorial bilateral severa (perda
auditiva bilateral severa), por isso deve utilizar prótese de amplificação sonora (aparelho
auditivo), como forma de permitir uma melhor integração social;
- anexa declaração do médico otorrinolaringologista atestando a deficiência auditiva do
contribuinte e a indicação para a compra de aparelho auditivo;
- a despesa incorrida na aquisição dos aparelhos auditivos, caracteriza-se como de
natureza médica, necessária para a correção de uma disfunção auditiva severa;
- a previsão legal que discrimina o rol de despesas médicas dedutíveis na apuração dos
rendimentos tributáveis não se reporta, expressamente, aos dispêndios na aquisição de
prótese auditiva. Tampouco na IN SRF n° 15/2001 há direta menção às despesas com
essa espécie de prótese, porém, o rol de despesas médicas dedutíveis não é, taxativo,
mas exemplificativo;
- não há como se interpretar, restritivamente, o elenco das despesas médicas dedutíveis
na apuração de imposto de renda - pessoa física, para se concluir pela limitação da
dedutibilidade aos aparelhos ortopédicos e às próteses ortopédicas e dentárias,
excluindo a possibilidade de o contribuinte valer-se do gasto incorrido em aparelhos
médicos ou próteses destinadas à correção de outras deficiências;
- na ausência de disposição legal expressa, a autoridade competente deverá valer-se da
analogia, conforme expressa determinação do CTN, ademais, considerando que a saúde
é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, o legislador tributário de forma
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730391/2012-14

alguma poderia impor limitações casuísticas à dedutibilidade de despesas realizadas
pelos contribuintes nesta área; e
- neste sentido semelhante anexa precedente do TRF da 4a Região, que reconheceu o
direito ao abatimento das despesas com prótese cardíaca, ainda que não expressamente
previstas no elenco trazido pela Lei no 9.250/95.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE APARELHO
AUDITIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Mantém-se a glosa da despesa médica referente à aquisição de aparelho
auditivo, por absoluta falta de previsão legal para sua dedução na
declaração de ajuste anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/03/2014 (e-fls. 63/64), o(a) contribuinte, em
01/04/2014 (e-fls. 66), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
gastos com aparelhos auditivos são dedutíveis na modalidade despesas médicas, repisando
integralmente seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa do valor de R$
16.686,00, despesa esta efetuada com falta de comprovação e/ou previsão legal.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Diferentemente do que afirma o interessado em sua impugnação, o disposto legal que
discrimina o rol de despesas médicas dedutíveis (art. 80 do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/99) é expresso e taxativo, não dando margem para ampliações ou integrações
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730391/2012-14

analógicas por parte da autoridade administrativa, que, diferente da autoridade
judiciária, está vinculada ao princípio da legalidade estrita.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
despesas de instrução. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos
do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011, razão pela qual resultou em crédito
definitivamente constituído, restando preclusos novos questionamentos a respeito.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (grifos nossos)
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, pagamentos
informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas (Widex Porto
Alegre Aparelhos Auditivos Ltda - R$ 16.686,00).
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
A aquisição de aparelho auditivo e pilha, conforme nota fiscal apresentada pelo
contribuinte à fl. 15, não pode ser aceita como despesa médica por falta de amparo
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730391/2012-14

legal, pois conforme disposição legal acima transcrita, as despesas dedutíveis incluem
àquelas realizadas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original